Tribunal: TJSP
Processo: 0002772-76.2015.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Autoria e materialidade comprovadas pelo teste do etilômetro e pela prova oral – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena fixada no mínimo legal – Hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, ante a inviabilidade da aplicação da pena

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Autoria e materialidade comprovadas pelo teste do etilômetro e pela prova oral – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena fixada no mínimo legal – Hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, ante a inviabilidade da aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade em razão da pena imposta, que não ultrapassa seis meses de detenção. Apelo parcialmente provido.